Tribunal: TJPA
Processo: 0005774-07.2012.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005774-07.2012.8.14.0040

APELANTE: ANTONIA APARECIDA ATAIDE DE CARVALHO COSTA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE DESVIO DE FUNÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. CARGO INEXISTENTE NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I –
In casu
,
a apelante, servidora pública efetiva do Município de Parauapebas,
ocupante do cargo de Técnico Administrativa
, aduziu que
havia exercido a função de
Secretária da Junta do Serviço Militar

no referido Município, entretanto, não recebeu o salário correspondente à mencionada função;

II – O cargo de
Secretário da Junta do Serviço Militar não consta na
Lei Municipal nº 4.230
/2002
,
que dispõe sobre o Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Parauapebas,

bem como não consta qualquer dispositivo legal que ligue o referido cargo à função de Secretário Municipal, motivo pelo qual, não se verificam elementos suficientes para que a apelante tenha laborado em desvio de função, de sorte a receber a indenização pretendida;

III – Recurso de apelação conhecido e julgado improvido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANTÔNIA APARECIDA ATAÍDE DE CARVALHO COSTA,

manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS,
julgou improcedente a referida ação, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC.

Em resumo, na exordial (
Num. 599377 - Pág. 3
/6), o patrono da apelante relatou que a mesma é servidora pública concursada da Prefeitura Municipal de Parauapebas, tendo exercido, d
urante o período de 14
/
11
/
1995 até 21
/
10
/
2010, a função de
Secretária da Junta do Serviço Militar

no Município recorrido.

Sustentou que o apelado deixou de integrar aos rendimentos da recorrente o salário correspondente ao de Secretário e nem mesmo fez incorporar o percentual de 40% (quarenta por cento), previsto no art. 20, parágrafo 2°, do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Parauapebas.

Aduziu, em síntese, que o servidor público desviado de suas funções, como no caso da apelante, faz jus à diferença de vencimentos entre o cargo efetivamente desempenhado e aquele para o qual deixou de ser nomeado por ato abusivo do gestor municipal, sob pena de locupletamento por parte da Administração Pública.

Ao final, requereu a condenação do apelado ao pagamento
à recorrente das diferenças de remuneração do cargo em comissão, em face do errôneo posicionamento funcional que lhe impôs, desde a data do exercício do cargo de Secretária da Junta do Serviço Militar até a sua exoneração.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu sentença supramencionada (
Num. 599383 - Pág. 1
/5), julgando improcedente a ação ajuizada pela recorrente.

Nas razões recursais (
Num. 599384 - Pág. 1
/3), o patrono da apelante aduziu, em resumo, as mesmas alegações anteriormente esposadas na ação distribuída perante o Juízo de 1º grau.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso (
Num. 599385 - Pág. 1
/7), pugnando, em síntese, pelo improvimento do apelo.

O recurso foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
Num. 615655 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Antônio Eduardo Barleta de Almeida, arguiu de deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parquet,
tendo em vista o que preceitua o art. 178, do NCPC (
Num. 630255 - Pág. 1
/2).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, que, n
a ação ajuizada pela recorrente
,
julgou improcedente a referida ação, na qual a apelante pleiteava o pagamento
diferenças de remuneração do cargo em comissão de Secretária
da Junta do Serviço Militar

no Município recorrido.

Preambularmente
, ressalto que
c
onforme entendimento pacífico
na jurisprudência pátria
, na hipótese de restar configurado o desvio de função, o servidor possui direito ao recebimento das diferenças
de vencimentos
devidas em decorrência do desempenho de cargo diverso daquele para o qual foi nomeado.

Outrossim, uma vez demonstrado de forma cabal e inconteste o desvio de função, mediante a produção de prova robusta acerca da habitualidade da convocação pela Administração Pública para que o servidor desempenhe atribuições diversas daquelas inerentes às do cargo que ocupa, este faz jus às diferenças salariais existentes entre o cargo para o qual nomeado e o cargo paradigma, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da Administração Pública, na esteira do assentado na Súmula 378 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

No caso dos autos, a apelante, servidora pública concursada do Município de Parauapebas,
ocupante do cargo de Técnico Administrativa
, aduziu que,
d
urante o período de 14
/
11
/
1995 até 21
/
10
/
2010, exerceu a função de
Secretária da Junta do Serviço Militar

no referido Município, mas não recebeu o salário correspondente à mencionada função.

Entretanto, ao compulsar o que consta na Lei Municipal nº 4.230
/2002, que dispõe sobre o Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Parauapebas
, e o que consta na Lei Municipal nº
4.231
/2002, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Parauapebas,
verifiquei que o cargo de
Secretário da Junta do Serviço Militar
não consta no organograma do mencionado quadro de pessoal, bem como não consta qualquer dispositivo legal que ligue o referido cargo à função de Secretário Municipal.

Destarte
,
sob tal panorama, não se verificam elementos suficientes de que a apelante tenha laborado em desvio de função, de sorte a perceber a indenização pretendida.

Em reforço desse entendimento, transcrevo o seguinte julgado do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

“Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE GRAVATAI. AUXILIAR DE ENFERMAGEM E EDUCADOR FÍSICO.
DESVIO
DE
FUNÇÃO
EM
CARGO

INEXISTENTE
NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. SERVIDOR DESIGNADO PARA O EXERCÍCIO DE
FUNÇÃO
GRATIFICADA. CONTRAPRESTRAÇÃO PELO EXERCÍCIO. AUSÊNCIA DO ALEGADO
DESVIO

DE
FUNÇÃO
. 1
. O autor é servidor público municipal, nomeado para o
cargo
de Auxiliar de Enfermagem, postulando indenização por
desvio
de
função
por exercer atividades próprias de Educador Físico. 2. Inexiste na legislação municipal o
cargo
de “Educador Físico”, não havendo como identificar o
cargo
paradigma a fim de uma correta aferição da existência ou não de diferenças entre a remuneração efetivamente percebida pelo servidor e aquela paga aos servidores ocupantes do outro
cargo
, no caso, de Educador Físico.
3. Omissis. (Apelação Cível, Nº 70081085904, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Rel. Des. Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 26-09-2019)”

Ademais, é importante salientar que a Lei do Serviço Militar (nº 4.375
/64), em seu art. 11, preceitua que as Juntas de Serviço Militar nos municípios serão presididas pelos Prefeitos, a quem cabe à instalação e manutenção das juntas, senão vejamos,
in verbis:

“Art. 11. Os órgãos de direção e execução, no âmbito de cada Força, serão fixados pela regulamentação da presente Lei.

§ 1º Nos Municípios Administrativos, as Juntas de Serviço Militar, como órgãos de execução, serão presididas pelos prefeitos, tendo como secretários um funcionário municipal ou agente estatístico local, um e outro, de reconhecida idoneidade moral.

(...)

§ 3º A responsabilidade de instalação e manutenção das J.S.M., em qualquer caso, é da alçada do Município Administrativo.”

Por conseguinte, se um Prefeito preside e é o responsável pela instalação da Junta de Serviço Militar, evidentemente, pode disponibilizar servidores do seu município para exercer atividades na Junta Militar, sem que isso signifique desvio de função, o que parece-me ser o caso dos autos.

Ante as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento
,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
24
de
maio
de 20
21
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 01/06/2021